Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-55.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0707343-55.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO BORGES BARROS RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC DECISÃO Em relação ao pedido de reconsideração da decisão, sem razão o recorrente. Isso porque os arts. 29, inciso I e 31, §1° do regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, e o art. 42, §1° da Lei 9.099/95 estabelecem que o recurso inominado está sujeito a preparo que deve ser apresentado em até quarenta e oito horas da interposição do recurso. A não apresentação das duas guias distintas vinculadas aos dados do processo acarretará a imediata deserção. O aludido prazo não se destina exclusivamente ao recolhimento das custas e do preparo, mas também à sua regular comprovação nos autos, que depende da juntada das guias respectivas. No tocante à ausência de intimação acerca da decisão que negou seguimento ao recurso, certifique a Secretaria se houve publicação do ato em nome do patrono do recorrente. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora